Tribunal: TJSP
Processo: 7002021-10.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002021-10.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002021-10.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.282 2/3 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
7 0 0 2 0 2 1 - 1 0 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A g r a v a n t e : R o d r i g o H e n r i q u e d a S i l v a
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o ( 5 a V E C )
VOTO No 11.282
Agravo em execução penal. Cumprimento de pena em
regime aberto. Fixação de condição, consistente em
prestação de serviços à comunidade. Pretendido
afastamento. Alegações superadas. Superveniente
prisão em regime mais severo. Recurso prejudicado.
1) RODRIGO HENRIQUE DA SILVA, representado pela
Defensoria Pública, interpõe este agravo em execução penal em face da r.
decisão reproduzida a fls. 117/120, proferida em 6/3/2019, que estabeleceu
a prestação de serviços à comunidade por 200 horas como condição
para o cumprimento da pena em regime aberto.
Busca, em resumo, a exclusão da referida condição, sob o
argumento de que sua fixação, pelo Juízo das Execuções, está revestida de
ilegalidade, devendo prevalecer a orientação da Súmula no 493 do C. STJ
(fls. 7/12).
Processado e respondido o recurso (fls. 16/27), a r. decisão
hostilizada foi ratificada pelos próprios fundamentos (fls. 111). Por fim, a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento
do agravo (fls. 125/130).
É o relatório.
2) O presente recurso está prejudicado.
Segundo consta, o agravante RODRIGO foi condenado, na
GR 1, à pena de reclusão que foi substituída por restritiva de direito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002021-10.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11.282 3/3 V
consistente em prestação de serviços à comunidade (fls. 37). Quando
convertida essa em privativa de liberdade, o Magistrado de Primeiro Grau
fixou, como condição especial do regime aberto, a prestação de serviços
à comunidade, despertando assim o inconformismo da defesa.
Ocorre que fato superveniente fez o pleito de afastamento da
condição especial perder seu objeto.
Conforme informações prestadas pelo Juízo a quo, o
sentenciado RODRIGO, posteriormente à r. decisão recorrida, foi preso em
regime semiaberto devido ao cumprimento de mandado de prisão
expedido quando de sua condenação nos autos no
0104895-66.2017.8.26.0050 (fls. 140/141).
Uma vez alterado o regime atual para semiaberto, não mais
subsiste o regime aberto, tampouco a condição questionada pela defesa.
Ademais, segundo as informações, há perspectiva de
unificação de penas, acompanhada de potencial modificação de regime,
visto que foram recebidas as guias de recolhimento no 3, 4 e 5 referentes
a outras condenações do agravante, sendo os autos remetidos ao setor
responsável para atualização do cálculo de liquidação.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo em
execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator